Tribunal: CARF
Processo: 13830.720090/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720090/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JOAO APARECIDO MATIELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF 01).
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n. 70.235/1972.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. I4 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720090/2010-16
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, com a ressalva de que a
tramitação do presente deverá observar, ainda, a decisão judicial exarada nos autos do processo
no 504328006.2018.4.04.7000/PR.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão no 04-27.101 -
1a Turma da DRJ/CGE, fls. 275 a 286.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de fls. 1 a 6, através do qual se exige o crédito tributário R$
1.332.657,22.
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Campo do Meio -
área em litígio, com área total de 2.06l,8 ha., Número de Inscrição - NIRF 3.614.451-7,
localizado no município de Campos Novos Paulista-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de oficio decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte apresentou laudo
pericial extraído de processo judicial, o qual foi rejeitado como prova eficaz do valor da
terra nua do imóvel por não conter avaliação do imóvel e não atender às exigências
previstas, para este tipo de avaliação, nas normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas
Técnicas - ABNT. Por conseguinte, o VTN declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 01/l0/2010,
conforme consta da f. 252/253.
Impugnação
Em 27/10/2010 o interessado apresentou impugnação, f. l24-148, e, após relatar os
motivos da autuaçao, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Preliminar
Alega que não é sujeito passivo do lançamento, considerando que:
a) não detém a posse do imóvel, sendo que a área encontra-se em litígio e ainda não há
sentença demarcando qual a parcela de terra pertence ao impugnante. Acrescenta que
existe posseiro na área, o qual explora o imóvel e recolhe o ITR. Conforme comprovado
nos autos da ação de demarcação judicial interposta no ano de 1926, documentos em
anexo, ainda pendente de sentença, a fazenda Campo do Meio, quando da transcrição
das áreas adjacentes, incidiu em sobreposição de áreas. A antiga fazenda Santa Lúcia,
oriunda da divisão da Fazenda Paiol e atuais fazendas São Luiz e Cristal, invadiu a área
da Fazenda Campo do Meio, onde está a área do impugnante, a qual está na posse de
terceiros (Companhia Sul Riograndense de Imóveis), que a explora e recolhe o ITR
vinculado ao NIRF n° 3.614.451-7.
Esclarece que, até o final decisão judicial, não é possível saber qual parte da área
pertence ao contribuinte.
b) não possui a propriedade do imóvel, assim como também não a possuem os demais
condôminos, conforme atestam a certidão do imóvel, expedida pelo cartório de registro
de imóveis, às f. 16-17 e as certidões negativas de imóveis expedidas em seu nome e
dos demais condôminos, f`. 45.47. Esclarece que, conforme consta da matricula do
imóvel, o proprietário é João Giácomo Matielo, falecido em 19/05/2005, f. 49, o que foi
reconhecida pela Receita Federal, conforme decisão de retificação de ofício da
titularidade do imóvel no CAFIR, datada de 14/04/2009, às f. 156-157.
Suscita a invalidade do lançamento por:
a) cerceamento de defesa em razão da desconsideração, pelo fisco, do laudo pericial
apresentado pelo impugnante e diante da ausência de publicidade da tabela Sipt.
b) desrespeito à coisa julgada pelo fato de o fisco proceder à avaliação da terra nua
sobre área pendente de demarcação em processo judicial.
c) não ter ficado configuradas as hipóteses autorizadoras do uso da técnica do
arbitramento para apuração do VTN (subavaliação, prestação de informação inexatas,
incorretas ou fraudulentas).
d) desvio de poder configurado pela exigência de prova impossível (laudo técnico).
Suscita a inconstitucionalidade da multa e dos juros por afronta aos princípios da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Mérito
Alega que, como o imóvel não está devidamente demarcado, ou seja, não tem área
definida, o que se busca regularizar na citada ação judicial de demarcação, não lhe é
possível elaborar laudo técnico de avaliação, conforme exigido pelo fisco. Além disso,
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

como o imóvel está na posse de terceiros, o impugnante não tem acesso físico ao imóvel
para providenciar o laudo.
Entende que deve ser adotado como VTN o valor atribuído na ação judicial e deve ser
acatado o laudo pericial, existindo jurisprudência administrativa do CARF dispensando
o laudo técnico quando for possível a prova do VTN por outros meios, que, no caso, é o
laudo pericial.
Insurge-se contra os juros e a multa de ofício aplicados. Entende que não ficou
configurada a hipótese autorizadora de incidência da multa de ofício de 75%
(subavaliação, prestação de informação inexatas, incorretas ou fraudulentas). Também
não ficou comprovada a falsidade da declaração que autorizaria a incidência de juros de
mora.
Ademais, incabível a aplicação de juros de mora e de multa enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário lançado.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância acordou por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSE. DECLARAÇÃO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o possuidor a qualquer titulo.
Assume a condição de contribuinte a pessoa que apresenta a Declaração do
ITR como tal, cabendo a ela a prova em contrário.
A ocupação do imóvel por terceiros deve ser comprovada.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n. 70.235/1972.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. I4 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 206/225, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 08 de agosto de 2019, ao analisar o recurso do contribuinte, esta turma de
julgamento, através da Resolução de no 2201-000.374 fls. 395 a 399, baixou o processo em
diligência nos seguintes termos:
Da Resolução - necessidade de anexação da decisão de trânsito em julgado da ação.
O recorrente carreou aos autos elementos da questão judicial, que corre na Justiça
Federal, seção Judiciária do Paraná, na 4a Vara Federal de Curitiba, sob o
PROCEDIMENTO COMUM No 504328006.2018.4.04.7000/PR, onde é questionada a
propriedade e/ou posse do referido imóvel, sendo que a referida decisão manda
suspender os efeitos dos lançamentos objetos deste processo fiscal (fls. 393), nos
seguintes termos:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para defirir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
no
13830.720103/200824,
no
13830.720106/200868,
no
13830.720169/200733, no 13830.720090/201016 e no 13830.720091/201052, diante dos
elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação, todavia,
não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
Por conta disso e diante dos argumentos e questionamentos do recorrente, para o
essencial convencimento do julgador e, por consequência, para o deslinde do feito,
proponho o retorno deste processo à DRF de origem, a fim de que seja anexada a
certidão e o resultado do trânsito em julgado da referida ação.
Caso a suspensão determinada judicialmente ainda persista, os autos deverão ser
mantidos na unidade de origem sob os cuidados da equipe responsável pelo
acompanhamento do crédito tributário sub-júdice, retornando ao CARF tão somente
após a conclusão do pleito judicial e, ainda, se ainda restarem pendências a serem
analisadas por este colegiado.
Em 10 de outubro de 2019, a DERAT BAURU (fls. 401) intimou o contribuinte a
fim de que o mesmo apresentasse a certidão e o resultado do trânsito em julgado da ação que
corre na Justiça Federal, seção Judiciária do Paraná, na 4a Vara Federal de Curitiba sob o
Procedimento Comum no 504328006.2018.4.04.7000/PR.
Em 29 de outubro de 2019, considerando que o contribuinte não atendeu à
intimação, propôs o retorno do processo a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento.
Em 20 de dezembro de 2019, o contribuinte solicitou juntada ao processo da ação
judicial em tramitação, com as seguintes considerações:
O Requerente, sujeito passivo nos processos administrativos indicados em epígrafe,
ajuizou ação judicial questionando os créditos tributários de ITR tematizados naqueles
processos administrativos.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

A ação judicial foi distribuída para a 4a Vara Federal da Circunscrição de Curitiba,
Seção Judiciária do Estado do Paraná, e foi autuada sob o n° 5043280-
06.2018.4.04.7000/PR.
Nesta ação judicial o Requerente postulou a concessão de ordem em caráter liminar para
suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários objeto dos 5 (cinco) processo
administrativo fiscais relacionados acima.
( ... )
A União Federal foi devidamente notificada da referida decisão judicial, através da D.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 17/10/2018.
A mencionada decisão judicial permanece absolutamente vigente, como faz prova pela
Certidão Narratória de inteiro teor em anexo.
É certo que a D. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deveria ter informado a
Receita Federal do Brasil (ambos órgãos da União Federal Ré na citada ação judicial n°
5043280-06.2018.4.04.7000/PR) da ordem judicial para suspender a exigibilidade e,
consequentemente, o trâmite de todos os processos administrativos fiscais relacionados
em epígrafe.
Se, contudo, não houve a comunicação necessária entre os dois órgãos da União
Federal, serve a presente para levar ao conhecimento da Receita Federal do Brasil o teor
da ordem judicial tematizada.
Requer, por conseguinte, a suspensão dos processos administrativos indigitados, como
determinado judicialmente.
Vale lembrar que a referida tutela judicial emergencial foi concedida nos
seguintes termos:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
n°
13830.720103/2008-24,
n°
13830.720106/2008-
68,
n°
13830.720169/2007-33, n° 13830.720090/2010-16 e n° 13830.720091/2010-52, diante
dos elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má-fé ou simulação, todavia,
nào sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
O contribuinte apresentou a certidão emitida pela Justiça Federal no Paraná (fls.
422 a 425), emitida em 18 de dezembro de 2019, demonstrando que o processo ainda se encontra
em tramitação.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Admissibilidade
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

O Recurso voluntário apresentado em 09/05/2012 é tempestivo por ter sido
protocolizado dentro do prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência do acórdão,
ocorrida em 11/04/2012, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
n° 70.235/72, motivos pelos quais dele tomo conhecimento.
O contribuinte, na expectativa de ter a decisão de primeira instância modificada,
em seu recurso, lança mão dos mesmos argumentos e elementos apresentados por ocasião da
impugnação do lançamento, não inovando em pró de sua defesa com subsídios suficientes para
que seja afastada a autuação inicial. Por conta disso, replicaremos alguns trechos de seu recurso e
rebateremos à luz dos dispositivos legais vigentes.
Entretanto, conforme os documentos de fls. 386 a 39 e 412 a 425, constata-se que
o contribuinte ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo, que ocorre na Justiça
Federal, seção Judiciária do Paraná, na 4a Vara Federal de Curitiba, sob o PROCEDIMENTO
COMUM No 504328006.2018.4.04.7000/PR, onde é questionada a propriedade e/ou posse do
referido imóvel, sendo que a referida decisão manda suspender os efeitos dos lançamentos
objetos deste processo fiscal (fls. 393), nos seguintes termos:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para defirir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
no
13830.720103/200824,
no
13830.720106/200868,
no
13830.720169/200733, no 13830.720090/201016 e no 13830.720091/201052, diante dos
elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação, todavia,
não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
Vale lembrar que o objeto da ação judicial tem importância sobre o objeto do
presente processo, apenas no que diz respeito à PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE, pois trata
da legitimidade do sujeito passivo. A questão da concomitância entre ação judicial e processo
administrativo, versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada através da súmula
CARF no 1, onde segundo a mesma, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Por conta disso, não conheceremos da parte do recurso relacionada à legitimidade
do sujeito passivo, em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial,
com a respectiva suspensão dos efeitos tributários do processo até a conclusão do processo
judicial.
Diante do exposto, cabe a esta Turma de julgamento manifestar-se sobre a
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO e também sobre os
demais temas do MÉRITO.
PRELIMINARES
1 – NULIDADE. ILEGITIMIDADE DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Conforme mencionado anteriormente, em virtude da ação judicial relacionada a
este tema, não conhecerei desta parte do recurso voluntário impetrado pelo recorrente.
2 – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Continuando em seu recurso, o contribuinte, ao tratar sobre a nulidade pela
ausência de motivação, se expressa de acordo com os trechos a seguir apresentados:
A motivação é um principio de extrema importância para o controle da
legalidade dos atos praticados pela administração pública. é uma verdadeira garantia
aos administrados tanto que alcança o patamar de principio constitucional. Os
princípios constitucionais são fundamentais para o adequado funcionamento do
ordenamento jurídico.
( ... )
E quando a motivação é inválida, ausente ou insuficiente acaba por deixar o ato
administrativo viciado e consequentemente nulo.
Entretanto, carece de motivo a exigência fiscal calcada na NBR 14.653 da
ABNT e na Portaria n° 447 da SRF, pois ambas não são leis, não tem força de lei e
não vinculam o contribuinte no seu cumprimento ( ... ).
( ... )
Do exposto extrai-se que não havendo Lei que exija Laudo de avaliação calcado
em instrução da NBR 14.653 da ABNT, então, não pode o fisco basear a autuação
nessa premissa, pois falta o elemento motivo do ato e a devida legalidade do mesmo.
Finalmente, como ficou amplamente demonstrado. o ato administrativo está
repleto de vicio insanável, pois não atende o principio constitucional da motivação, o
enquadramento legal não é correspondente à realidade dos fatos, tomando nulo o
lançamento de oficio impugnado e o acórdão 04-27.101 ora combatido.
Mais uma vez, constata-se que o contribuinte no lugar de apresentar elementos
contundentes no sentido de afastar a suposta ilegalidade da autuação, limita-se a discutir a
legalidade da atuação da autoridade tributária. Dizer que na avaliação do imóvel na forma
solicitada não é exigência legal, pode ser rebatido ao analisar a legislação específica em vigor,
mais especificamente a lei no 9.393/96.
O órgão de primeira instância negou provimento ao tema justamente pelo fato do
contribuinte não ter apresentado o citado laudo de avaliação.
Ocorre que, em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua, o contribuinte não
tratou especificamente do tema em seu recurso voluntário, o qual restou apenas citado na sua
introdução, em que se reeditou a ementa da decisão recorrida, com uma afirmação genérica de
que a RFB não teria provado a incorreção das informações declaradas. Assim, ainda que pudesse
ser considerada matéria incontroversa, passamos à análise da legislação e da situação fática
relacionada.
Sobre a matéria, prevê a legislação:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. Grifou-se.
Vale lembrar que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentam valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Portanto, não tenho porque arrazoar o contribuinte nesta preliminar arguida, haja
vista o fato de que o mesmo não apresentou nenhum argumento contundente que viesse a
socorrê-lo no sentido de macular a autuação com base na ausência de motivação.
DO DIREITO
DA IMPROCEDÊNCIA DO ACÓRDÃO
Segundo o recorrente, o acórdão em análise deve ser julgado improcedente.
primeiramente pelas nulidades já apontadas, da bitributação, do erro da identificação do sujeito
passivo e da ausência de motivação.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Argumenta que atualmente existem terceiros ocupando o imóvel, mais
precisamente a Companhia Sul Riograndense, sendo que estes declaram e exploram
economicamente o bem, agindo como se fossem os verdadeiros donos.
Em seguida colaciona várias decisões administrativas que corroborariam com seu
entendimento, no entanto, para afastar esses argumentos, afirmo que Decisões administrativas
não tem eficácia normativa, conforme o inciso II do artigo 100 do Código Tributário Nacional,
por falta de lei que lhes atribua tal eficácia, e, decisões judiciais somente se aplicam aos casos
em que foram proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97.
Segundo o contribuinte no caso em análise, há a comprovação de que existem
terceiros que ocupam o imóvel e inclusive exploram economicamente. E também de que os
posseiros recolhem o ITR. Caso o lançamento de ofício seja mantido em desfavor do recorrente,
caracterizará a bitributação.
Apesar de todas as argumentações, não foi colacionado aos autos elementos
comprovando o afirmado.
Continuando com sua explanação, o contribuinte menciona que “no mais, não
ficou demonstrada a impossibilidade de o impugnante providenciar a medição da área. Ao
contrário, essa medição foi providenciada pelo perito judicial, segundo consta do laudo de fls.
60, que concluiu que a área pertencente aos interessados é de 852,36 alqueires. Conforme
fundamentado em outros capítulos desse voto, a parcela da área em questão ocupada por
terceiros também não restou comprovada, apesar de o laudo judicial fazer referência aos anexos
8, 9 e 10 - não juntado aos autos – nos quais, supostamente, estaria discriminada a área
remanescente do impugnante. Na falta de prova não é possível modificar a área total declarada e
comprovada pelo laudo pericial".
O contribuinte também não apresentou elementos necessários e suficientes para
comprovar o solicitado.
Ao final, argumentando que considerando à incidência litigiosa sobre a
demarcação da área; considerando a impossibilidade de fornecer Laudo Técnico, eis que não tem
acesso físico ao imóvel; considerando a existência de posseiros que exploram economicamente o
bem; considerando que o impugnante não é o legítimo sujeito passivo da relação tributária;
considerando que o imóvel não mais está registrado junto a Receita Federal em nome de João
Aparecido Matielo e demais condôminos; considerando a ocorrência da bitributação caso o
lançamento seja mantido e considerando o cerceamento de defesa, então, resta evidente a
nulidade do Lançamento de Ofício e consequentemente do Acórdão n° 04-27.101.
O contribuinte, depois de suscitar os motivos pelos quais acredita que não deve
prosperar o acórdão atacado, REQUER,
A) Seja o Recurso Voluntário conhecido e provido;
Este recurso não será conhecido na parte relacionada à legitimidade do sujeito
passivo. Na parte conhecida não será provido pelos motivos anteriormente relatados.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

B) Seja o Acórdão 04-27.101 declarado nulo ante a ilegitimidade do sujeito
passivo; ante o cerceamento de Defesa e, ainda, ante a ausência de motivação;
No que se refere à ilegitimidade do sujeito passivo, conforme já mencionado, não
será conhecido nesta parte. Quanto à ausência de motivação, não deverá ser anulado pelos
motivos explicitados acima.
C) A improcedência do Lançamento de Ofício e do Acórdão 04-27.101 – 1a
Turma da DRJ/CGE ante as informações contidas no Laudo Pericial e demais documentos
fornecidos que comprovam o declarado pelo contribuinte e em especial por:
- O imóvel encontrar-se na posse de terceiros,
- Os detentores da posse do imóvel terem apresentado a declaração de ITR e
recolhido respectivo imposto.
Quanto a esta solicitação, entendo que o laudo apresentado não atende aos
requisitos da legislação vigente e não foram apresentados elementos suficientes capazes de
caracterizarem a detenção e o pagamento dos tributos por parte dos detentores.
D) A suspensão e inexigibilidade do crédito tributário até o final do julgamento;
Segundo o CTN, no seu artigo 151, as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, sendo portanto desnecessário se ater a este detalhe enquanto não transitar em julgado
administrativamente este processo.
Neste caso, além da suspensão prevista no artigo 151 do CTN, entendo assistir
razão ao contribuinte, haja vista o fato de que a decisão judicial garante em medida liminar o seu
direito à suspensão da exigência tributária, conforme os trechos da referida decisão a seguir
apresentados:
Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir em parte a
TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos
no
13830.720103/200824,
no
13830.720106/200868,
no
13830.720169/200733, no 13830.720090/201016 e no 13830.720091/201052, diante dos
elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR sem ser
proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má fé ou simulação, todavia,
não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em propriedade se, na verdade,
pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro das áreas rurais.
E) Seja acatado o Laudo do Processo n° 415.01.1965.0000001-O, como meio
probante das alegações;
De acordo com as considerações apresentadas ao longo deste acórdão, o Laudo de
Avaliação tem que atender aos requisitos das leis reguladoras desta matéria, o que não o fez o
laudo apresentado.
F) Seja acatado o Valor da Terra Nua - VTN declarado em virtude do valor
proposto na ação Judicial, que incide sobre imóveis que já recolhem o ITR;
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

Conforme amplamente debatido no decorrer deste acórdão, o valor da terra nua,
foi acatado de acordo com a Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, onde menciona que O VTN
refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e
será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. Assim, após a efetiva
intimação ao contribuinte para comprovar o VTN declarado, sem sucesso, correto é o
procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema criado pela Portaria SRF 447/2002
(SIPT), instrumento expressamente previsto no art. 14 da Lei 9.393/96, cujos valores decorrem
de informações prestadas pelas Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de
valores de terra nua declarados por contribuintes da mesma região em DITR.
Portanto, não deve ser acatada a solicitação de avaliação com base no laudo do
processo judicial apresentado, pois o mesmo não atende às exigências legais. Por conta disso,
mais uma vez não assiste razão ao recorrente no sentido de que seja acatado o valor da terra nua
declarado.
G) O afastamento dos Juros de Mora e Multa calculados, ante a improcedência da
majoração realizada e o afastamento daqueles por importar a retificação em novo lançamento;
Tanto os juros de mora, quanto à multa calculados cobre o valor do tributo devido,
são por determinações legais, não cabendo a essa instância administrativa afastar tal incidência.
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por
meio de lançamento de oficio, com a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista na Lei n°
4.502, de 1964, art. 80, inciso I, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 45.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2° do art. 14, da Lei n° 9.393/1.996, que assim dispõe:
“Art 14 (...)
§ 1” ( ...)
§ 2" As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. "
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1.996, que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte. "
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

de regência e a Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, “a”, e III, “b”, CPC, arts. 480 a 482 e RISTJ, arts. 199 e 200).
Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF No 2, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de oficio de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois
a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
H) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a
prova documental,
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de documentos
comprobatórios, não encontra respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Assim, cabe ao recorrente apresentar a prova documental dentro do prazo legal
previsto para a impugnação, a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nesses
parágrafos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso voluntário, com a ressalva de que a tramitação do presente deverá observar, ainda, a
decisão judicial exarada nos autos do processo no 504328006.2018.4.04.7000/PR.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720090/2010-16

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital